Tribunal: TJBA
Processo: 8054314-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054314-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JESSICA ARAUJO DE OLIVEIRA SIMOES Advogado(s): MARIANA MURARI, ESTHER BUZATO MARQUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. A agravante alegou abusividade de cláusula de capitalização e ausência de informação sobre taxa de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) validade da mora com base em notificação contratual; e (ii) possibilidade de análise de cláusulas contratuais ainda não enfrentadas em 1º grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mora regularmente constituída, conforme Tema 1132 do STJ. 4. Análise de cláusulas contratuais não cabe em agravo, por configurar supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão liminar. Tese de julgamento: "1. É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço contratual." "2. Não cabe, em agravo, examinar matéria não apreciada na origem." Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJ-SP, AI 2007125-48.2024.8.26.0000; TJ-PR, AI 0012828-75.2021.8.16.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8054314-65.2025.805.0000 oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante JESSICA ARAUJO DE OLIVEIRA SIMOES e, como Agravado, BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA